Tribunal: TCU
Processo: 001.003/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento permanente da gestão da dívida pública relativo ao exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento permanente da Dívida Pública Federal relativo ao exercício de 2022, em atenção à Resolução-TCU 322/2020 e visando subsidiar a elaboração do Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República, referente ao exercício de 2022, processo sob minha relatoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar esta decisão, juntamente com o Relatório de Acompanhamento (peça 34), à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com fundamento no art. 3o da Resolução-TCU 322/2020, destacando as seguintes conclusões do acompanhamento permanente da dívida pública federal: 9.1.1. de acordo com o projetado no Plano Anual de Financiamento (PAF) da Dívida Pública Federal para 2022, a necessidade líquida de financiamento do Tesouro Nacional no exercício seria de R$ 1.234,6 bilhões, no entanto, a execução no ano demonstrou uma necessidade líquida de financiamento de R$ 1.186,3 bilhões, devido à melhoria da arrecadação e do resultado primário; 9.1.2. as emissões de títulos totalizaram R$ 1.062,0 bilhões, os resgates foram de R$ 1.280,2 bilhões e os juros apropriados foram de R$ 556,0 bilhões; a partir desses valores, a DPF variou de R$ 5.613,7 bilhões em dezembro de 2021 para R$ 5.951,4 bilhões em dezembro de 2022; 9.1.3. pela programação do PAF, o estoque da DPF apurado ao final de 2022 deveria crescer para um intervalo entre R$ 6.000 bilhões e R$ 6.400 bilhões, porém a DPF cresceu somente R$ 337,7 bilhões e ficou abaixo do limite inferior desse intervalo previsto (R$ 5.951,40 bilhões); 9.1.4. a razão dívida/PIB (DPF) diminuiu de 63,1% para 60,5% entre dezembro de 2021 a dezembro de 2022, o que decorreu, em boa medida, da recuperação da economia brasileira em 2022 e do aumento na receita primária; 9.1.5. o prazo médio da DPF, que era de 3,84 anos em dezembro de 2021, aumentou para 3,90 ao final de 2022; o percentual de títulos vincendos em doze meses, que era de 21%, ao final de 2021, aumentou para 22,07%; a composição da dívida por indexadores (prefixados, índice de preços, taxa flutuante e câmbio) ficou dentro do limite do PAF; 9.1.6. quanto ao custo da dívida, o movimento da taxa básica de juros Selic e seus reflexos na curva de juros doméstica foram fatores impactantes; o custo médio das emissões de DPMFi aumentou de 8,49% a.a. para 12,08% a.a. em dezembro de 2022, e o custo médio do estoque da DPMFi subiu 205 pontos-base, alcançando 10,8% a.a.; nessa mesma direção, a despesa com juros nominal foi de 5,1% do PIB, patamar elevado comparado ao último decêndio; 9.1.7. as emissões de curto prazo, em média, representaram 3,2% das emissões em oferta pública em 2022, valor bastante inferior aos 11,1% observados em 2021; 9.1.8. quatro dealers detiveram mais de 50% das aquisições de títulos do Tesouro, ainda que o grupo dos quatro maiores em cada período de leilões não correspondam ao mesmo conjunto de instituições, dadas as variações no ranking de participação ao longo do ano; 9.1.9. utilizando os resultados gerados pelo Debt Sustainability Analysis for Market-Access Countries (DSA-MAC), concluiu-se que, apesar dos indicadores Nível da Dívida e Necessidade Bruta de Financiamento altos, o risco da sustentabilidade da dívida pode ser considerado moderado em 2023 e mesmo no período de projeção do modelo (até 2028) , tendo em vista a acentuada base doméstica de investidores (90,6% do total dos detentores de títulos da DPF), a proporção pequena da dívida em moeda estrangeira (3,1% da DBGF), a suficiência da reserva de liquidez para a cobertura dos vencimentos dos títulos da DPF e a quantidade substancial de títulos da dívida do Tesouro Nacional de posse do Banco Central (aproximadamente 27,44% da dívida pública mobiliária federal); 9.1.10. a maioria das receitas obtidas por meio do endividamento público em 2022 teve origem na emissão de títulos públicos (dívida mobiliária federal); 9.1.11. a taxa de refinanciamento da dívida foi de 83,3% em 2022, em decorrência da estratégia de emitir menos títulos no segundo semestre e usufruir da reserva de liquidez; 9.1.12. o governo federal disponibilizou cerca de R$ 2.471,6 bilhões em dotações orçamentárias para dívida pública, dos quais R$ 585,89 bilhões deixaram de ser executados (empenhados); contudo, por serem despesas financeiras, a não execução de despesas da dívida não impacta o limite de despesas primárias definido pela regra do Teto de Gastos; 9.1.13. a maior parte das receitas obtidas com o endividamento público foi destinada ao pagamento da própria dívida e seus juros e encargos, somando cerca de R$ 1.646,56 bilhões (97,8%) das receitas de endividamento aplicadas em 2022; 9.1.14. as outras despesas pagas com receitas de endividamento representam R$ 37,35 bilhões, ou seja, 2,22% das receitas de endividamento aplicadas em 2022, sendo que, desse total, R$ 18,3 bilhões foram destinados à transferência de renda do programa Auxílio Brasil e R$ 5,1 bilhões à aquisição e distribuição de imunobiológicos; 9.1.15. o menor financiamento de despesas primárias de custeio, por meio do endividamento público, é um cenário desejável, já que isso não pressiona ainda mais a relação Dívida/PIB e contribui para a correção da trajetória da dívida para níveis sustentáveis; 9.1.16. os pagamentos da dívida com outras fontes superaram em R$ 191,2 bilhões os pagamentos de outras despesas realizadas com receitas de endividamento; portanto, na prática, não houve financiamento de outras despesas públicas com recursos da dívida em 2022; 9.1.17. o exercício financeiro de 2022 iniciou com um saldo de reserva de liquidez de R$ 1.185,89 bilhões, reduzido para um montante de R$ 1.175,79 bilhões em 31 de dezembro de 2022; essa pequena queda do nível da reserva ocorreu devido ao cenário menos favorável à emissão de títulos no segundo semestre; 9.1.18. entre dezembro de 2021 e o mesmo mês de 2022, a DBGG diminuiu 484 pontos-base em relação ao saldo atualizado do ano anterior, atingindo 73,5% do PIB (R$ 7,2 trilhões), mudança influenciada sobretudo pelos resgates líquidos da dívida e pelo crescimento do PIB; 9.1.19. de 2015 a 2020, a DLSP aumentou até atingir 61,4% do PIB em dezembro de 2020; essa tendência foi revertida em 2021, quando a DLSP caiu para 55,8%; já em 2022, a DLSP voltou a subir e alcançou o valor de 57,5%, ainda abaixo do nível observado em 2020; 9.2. comunicar esta decisão à Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, e à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento e Orçamento, e ao Banco Central do Brasil; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.